Tribunal: TJDFT
Processo: 0736117-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta em desfavor da r. sentença que extinguiu a execução por suposto adimplemento integral da obrigação, sem a prévia intimação da exequente para se manifestar sobre o cumprimento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias foram: (i) se a execução pode ser extinta sem intimação prévia do credor para manifestação sobre a quitação integral do débito; (ii) se há débito remanescente decorrente de honorários advocatícios já fixados por decisão preclusa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da execução pelo pagamento pressupõe a intimação da parte credora para confirmar a quitação integral da dívida, nos termos do art. 10 do CPC. 4. A ausência de manifestação da exequente sobre o suposto adimplemento integral afronta o princípio do contraditório e configura nulidade processual. 5. Existe decisão judicial anterior válida que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o débito, não havendo necessidade de nova fixação. 6. A falta de planilha atualizada com a inclusão dos honorários advocatícios, não autoriza a presunção de quitação, tampouco a extinção prematura da execução sem a necessária intimação da parte exequente para manifestação. 7. Precedentes do Eg. TJDFT reforçam a obrigatoriedade da intimação do credor em hipóteses similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução, com intimação da exequente para manifestação sobre o cumprimento da obrigação e apresentação de planilha atualizada.
Tese de julgamento: 1. É nula a sentença que extingue a execução com base em pagamento integral da obrigação sem prévia intimação da parte credora. 2. A existência de saldo remanescente relativo a honorários advocatícios impede a extinção da execução sem a devida manifestação do credor.
Dispositivos citados: CPC, arts. 10, 85, § 1o, e 924, II. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 1.975.566/2025, 2.008.385/2025, 1.881.267/2024.